Tribunal: TJPA
Processo: 0801776-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801776-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SALOBO METAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

2. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

3. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL nº 0801776-74.2019.8.14.0000
, interposto pela
SALOBO METAIS S/A
, devidamente representada neste ato por advogados habilitados (Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA nº 8.265, Leonardo Alcantarino Menescal, OAB/PA nº 11.247, e Eduarda Gouveia Costa Tupiassú, OAB/PA nº 20.231) nos autos da ação ordinária declaratória e anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada nº 00503787520148140301 ajuizada em desfavor por
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital, indeferiu o pedido de cancelamento de protesto.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação ordinária com a finalidade de anular o crédito tributário no montante de R$ 2.587.465,29 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), consubstanciado em um conjunto de 72 (setenta e dois) autos de Infração (Num. 1476024 - Pág. 2 a 27) pela empresa Salobo Metais contra o Estado do Pará.

Informou que, em 30/11/2015, o juízo de piso aceitou a Apólice de Seguro Garantia oferecida pela Autora, como garantia do crédito discutido nesta ação, determinando a regularização fiscal da Autora com a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa nos termos do art. 206 do CTN. Todavia, tomou conhecimento de algumas certidões (CDAs) que tem como objeto os débitos em apreço, as quais foram objeto de protesto.

Sabendo de tais protestos, e em razão dos mesmos estarem devidamente garantidos mediante seguro garantia, requereu o imediato cancelamento dos protestos, bem como a abstenção de futuros protestos.

Ao apreciar o pedido de cancelamento do protesto, o juízo de piso indeferiu, dando as seguintes razões:

(...) Assim, restou decidido em decisão aos Tribunais Superiores que para que sanção política se caracterize são necessárias três condições: (i) a inviabilidade da atividade econômica, (ii) a afastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário e (iii) a desproporcionalidade na utilização do instrumento. Sem maiores delongas, é evidente que protesto de CDA não guarda pertinência com nenhuma com os elementos que a caracterizam.

No tocante ao princípio de conservação da empresa, em que pese sua importância, é importante ter em mente que: (i) ele não tem assento constitucional; (ii) não pode ser de escudo para a inadimplência tributária ou instrumento para dificultar ou criar embaraços à cobrança do crédito público.

No caso concreto a requerente peticiona pelo cancelamento imediato do protesto das CDAS junto ao 2º Ofício de Marabá/PA/Tabelionado de Protesto de Títulos de Marabá/PA, com fundamento de garantia do crédito por meio de seguro garantia.

Nos termos da Súmula 112 do STJ, o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, havendo a possibilidade, apenas, de determinar à Fazenda Pública de expedir Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Assim, não se vislumbra fundamentos para determinar o imediato cancelamento do protesto diante do 2º Ofício de Marabá/PA/Tabelionado de Protesto de Títulos de Marabá/PA.

Diante o exposto, indefiro o pedido de cancelamento de Protesto Extrajudicial, uma vez que o protesto das respectivas CDAs é um mecanismo perfeitamente legítimo de cobrança do crédito fazendário.

P.R.I.C

Belém, 13 de fevereiro de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito Titular da 3º Vara de Execução Fiscal da Capital

Inconformada a empresa Salobo Metais, interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 1476019 - Pág. 1 a 28) requerendo a reforma do julgado, uma vez que como os débitos protestados estarem devidamente garantidos mediante seguro garantia, nos termos do artigo 9°, inciso II, da LEF, o pedido de cancelamento dos protestos não poderia ser negado pelo juízo de 1º grau.

Por fim, requereu liminarmente o cancelamento do protesto e no mérito, para que seja cancelado o protesto sobre os débitos em debate, bem como para evitar o protesto dos demais débitos objeto da ação, em face da garantia idônea oferecida pela empresa para garantir o juízo das futuras execuções fiscais, por ser medida de direito. E no mérito, a confirmação da liminar outrora garantida.

Juntou documentos.

O juízo de piso deferiu o pedido do agravante de sustação de protesto em razão do oferecimento de garantia por meio de apólice de seguro garantia, até a decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Público. (ID. Num. 1518257).

A agravante opôs recurso de embargos de declaração. (ID. Num. 1571587).

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão atacada e consequente revogação da liminar concedida. (ID. Num. 1650748).

A Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de agravo interno. (ID. Num. 1665508).

Informações de estilo oferecidas pelo juízo de piso. (ID. Num. 1734980).

Contrarrazões ao embargos de declaração. (ID. Num. 1735752).

Contrarrazões ao agravo interno. (ID. Num. 1765006).

A 1ª Turma de Direito Público julgou os embargos de declaração, conhecendo o recurso, porém não acolhendo os embargos (ID. Num. 2433753), assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DEOMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DEREDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 1022 DOCPC/2015.

1-
Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer das máculas apontadas pelo recorrente em suas razões, pois, na realidade, o que se demonstra é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

2-
Digo isso, pois em liminar entendi que restaram preenchidos os requisitos para conceder a tutela quanto ao pedido de sustação da dívida objeto do recurso, não cabendo suspender os demais protestos que ainda poderão ocorrer. Sendo assim, entendo que na realidade não se trata de obscuridade na liminar atacada, mas sim na verdade o que vejo é que o recorrente não ficou completamente satisfeito com os limites da tutela pleiteada, querendo rediscutir a questão já devidamente apreciada e fundamentada.

3-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4674766).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

O cerne recursal trata do pedido de cancelamento dos protesto, em face dos débitos encontrarem-se cobertos pelo seguro garantia.

Em relação ao pleito, entendo que não merece provimento, pois o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou não haver qualquer nulidade na CDA (fl. 947, e-STJ): "O fundamento correspondente à nulidade inicial da CDA também não procede (...) O prazo de resposta da CPW foi reaberto, o que garantia o desempenho da ampla defesa e do contraditório. Sem a relevância das razões da apelação, o depósito judicial do montante da fiança se bancária se torna natural". Rever a existência dos requisitos da CDA implica revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

2.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ.

3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem.

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei)

Nesse contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, no caso concreto, ainda que tenda sido o juízo de primeiro grau caucionado com seguro garantia, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores.

Desse modo, conforme se extrai da jurisprudência supratranscrita, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado.

Sendo assim, revogo a liminar anteriormente concedida, ante a ausência dos requisitos legais de relevância da fundamentação e do perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021